Tribunal: STF
Processo: ARE 1363504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Servidor Municipal – Jundiaí – Vantagens – Auxílio transporte – Férias-prêmio não gozadas – Repetição dos valores descontados a título de IRPF – Possibilidade: – Nas vantagens de caráter indenizatório não incide imposto de renda, uma vez que apenas ressarcem perdas, sem constituir remuneração ou acréscimo pecuniário, como contraprestação de trabalho. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; 158, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se, que o auxílio transporte instituído pela Lei Municipal nº3.397/89 possui nítido caráter indenizatório, uma vez que tem por finalidade indenizar o servidor pelos gastos realizados por transporte.



    A Lei Federal nº7.713 de 22 de dezembro de 2988, que altera a legislação acerca do imposto de renda, assim disciplina no seu art. 6º:



    [...]



    Diante dos termos da legislação municipal e federal de regência, o auxílio transporte não há que sofrer a incidência de imposto de renda, por ser considerada renda de natureza indenizatória, que não se incorpora a remuneração do servidor.



    [...]



    Depreende-se da leitura da legislação supracitada, que as “férias-prêmio” se assemelha a “licença prêmio”, se destinando ao descanso do funcionário assíduo e disciplinado, durante o tempo de efetiva prestação do serviço público.



    O fato de ser conversível em pecúnia por opção de servidor, não lhe retira o caráter indenizatório, pois, o Município deve indenizar o servidor que trabalhou efetivamente, quando poderia estar gozando de descanso, sob pena de enriquecimento ilícito.



    Inconteste, portanto, que a vantagem denominada “férias-prêmio” não é renda, ou acréscimo patrimonial decorrente de trabalho, não se sujeitando a incidência do imposto de renda, por ter caráter indenizatório



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente